Tribunal: TJMT
Processo: 1047308-97.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047308-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 482.697.191-53 (RECORRENTE), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1047308-97.2021.8.11.0001

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Maria Dos Santos Cardoso

Recorrido(s):
Banco Ficsa S/A

Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta: 103

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu que o autor contratou os serviços de empréstimos prestados pela recorrida.

2.

A recorrente pleiteia a reforma do julgado para que seja reconhecida a responsabilidade civil da instituição bancária, julgando procedentes os pedidos iniciais.

3.

Da análise dos autos, vê-se que a ré ao contestar o feito trouxe contrato assinado como prova de sua relação contratual com a parte recorrente, porém, esta última alega que não contratou o empréstimo que deu ensejo aos descontos em seu benefício previdenciário.

4.

Sobre esse ponto específico, observo que as assinaturas postas no instrumento contratual aqui discutido e nos documentos pessoais da parte recorrente e procuração outorgada a seu causídico guardam semelhança, o que afasta indício de fraude.

5.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal a exemplo do julgamento dos recursos de n.
1000832-93.2020.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 01/08/2022; e 1022497-44.2019.8.11.0001, APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 25/03/2022.

6.

Diante disso, muito embora o consumidor negue a relação contratual com a reclamada, esta comprovou a tempo e modo devidos o vínculo e a legalidade dos descontos, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial.

7.

Assim, entendo que a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documentos a fim de atestar a utilização dos serviços pela recorrente e a regularidade da contratação.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022